Tribunal: STJ
Processo: 5441691-92.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823988 - GO (2024/0468290-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JM DE OLIVEIRA PRUDENTE LTDA
AGRAVANTE
: JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA PRUDENTE
ADVOGADOS
: SARA DAYANE BEZERRA DE SOUZA SANTOS - GO039798
KARINE SIMMONDS DE SOUSA - GO057257
MATHEUS RESENDE PRAIS - GO063175
FERNANDO GONÇALVES GOMES FILHO - GO072250
AGRAVADO
: LETICIA BATISTA HUNGRIA
ADVOGADO
: LEONARDO BATISTA RABELO - GO029110
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUPOSTA
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM CONTRATO DE TRESPASSE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização c/c consignação em pagamento em razão de suposta
omissão de informações em contrato de trespasse.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: dbe544d8-6087-44de-bd1b-4e40c56fd0fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823988 - GO (2024/0468290-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JM DE OLIVEIRA PRUDENTE LTDA
AGRAVANTE
: JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA PRUDENTE
ADVOGADOS
: SARA DAYANE BEZERRA DE SOUZA SANTOS - GO039798
KARINE SIMMONDS DE SOUSA - GO057257
MATHEUS RESENDE PRAIS - GO063175
FERNANDO GONÇALVES GOMES FILHO - GO072250
AGRAVADO
: LETICIA BATISTA HUNGRIA
ADVOGADO
: LEONARDO BATISTA RABELO - GO029110
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SUPOSTA
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES EM CONTRATO DE TRESPASSE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização c/c consignação em pagamento em razão de suposta
omissão de informações em contrato de trespasse.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por JM DE OLIVEIRA PRUDENTE
LTDA e JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA PRUDENTE contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
: indenização cumulada com consignação em pagamento, ajuizada
Ação
pelas agravantes, em face de LETICIA BATISTA HUNGRIA, em razão de suposta
omissão de informações em contrato de trespasse.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pelas agravantes, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA49580581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:47
Código de Controle do Documento: 27e6101a-9cb4-4ba5-9b9f-2d6f0e908975

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO VERIFICADO. CONTRATO DE TRESPASSE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. ÔNUS
DA PROVA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. IMPREVIDÊNCIA DO ADQUIRENTE. 1. O
magistrado não está obrigado a deferir todo e qualquer pedido da parte,
incumbindo-lhe, em observância aos princípios da celeridade, economia processual
e razoável duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal)
exercer juízo de valor sobre a necessidade e utilidade da prova ou diligência. Nessa
senda, o julgador deve indeferir provas e diligências inúteis ou meramente
protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. O contrato de trespasse, ou seja, aquele que tem por objeto a transferência do
estabelecimento empresarial, encontra previsão no artigo 1.143 do Código Civil.
Tratando-se o estabelecimento comercial de um conjunto de bens (corpóreos e
incorpóreos), poderá o empresário dispor-se do mesmo. Consiste o trespasse na
alienação do estabelecimento empresarial, alterando-se a pessoa titular deste
complexo de bens, situação que se adéqua à destes autos. 3. Constitui ônus do
comprador agir com extrema previdência e cautela na conclusão de qualquer
negócio jurídico, principalmente naqueles que envolvam a aquisição de
estabelecimento comercial, devendo certificar a efetiva rentabilidade do
empreendimento, assim como a saúde financeira, tributária e contábil do
estabelecimento comercial objeto de aquisição. Não há como se atribuir à parte
requerida a inexperiência e imprevidência da requerente em se inteirar das
questões relativas a empresa antes da aquisição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E
DESPROVIDA.
: opostos pelas agravantes, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que, em seu agravo em recurso
Agravo interno:
especial, todos os fundamentos da decisão denegatória proferida na origem foram
devidamente combatidos. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/GO:
incidência da Súmula 7 do STJ.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
Documento eletrônico VDA49580581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:47
Código de Controle do Documento: 27e6101a-9cb4-4ba5-9b9f-2d6f0e908975

limitando-se a alegar genericamente que a controvérsia envolve apenas o
reconhecimento de violações a normas jurídicas e a aplicação correta de seus
efeitos, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.

Documento eletrônico VDA49580581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:19:47
Código de Controle do Documento: 27e6101a-9cb4-4ba5-9b9f-2d6f0e908975

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.988 / GO
Número Registro: 2024/0468290-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
544169192 54416919220198090051
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JM DE OLIVEIRA PRUDENTE LTDA
AGRAVANTE : JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA PRUDENTE
ADVOGADOS : SARA DAYANE BEZERRA DE SOUZA SANTOS - GO039798
KARINE SIMMONDS DE SOUSA - GO057257
MATHEUS RESENDE PRAIS - GO063175
FERNANDO GONÇALVES GOMES FILHO - GO072250
AGRAVADO
: LETICIA BATISTA HUNGRIA
ADVOGADO
: LEONARDO BATISTA RABELO - GO029110
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JM DE OLIVEIRA PRUDENTE LTDA
AGRAVANTE : JULIANA MARTINS DE OLIVEIRA PRUDENTE
ADVOGADOS : SARA DAYANE BEZERRA DE SOUZA SANTOS - GO039798
Documento eletrônico VDA50541976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 5d4a4310-2d82-485f-a661-8310166b6817

KARINE SIMMONDS DE SOUSA - GO057257
MATHEUS RESENDE PRAIS - GO063175
FERNANDO GONÇALVES GOMES FILHO - GO072250
AGRAVADO
: LETICIA BATISTA HUNGRIA
ADVOGADO
: LEONARDO BATISTA RABELO - GO029110
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:35
Código de Controle do Documento: 5d4a4310-2d82-485f-a661-8310166b6817